Tribunal: STF
Processo: Rcl 72416
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Pernambuco alega ter o Juízo da 16ª Vara do Trabalho do Recife, no processo n. 0001062-73.2019.5.06.0016, descumprido o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 485. 



    O reclamante narra ter sido determinado o bloqueio de créditos do Estado com o Centro de Educação e Saúde Comunitário - CESAC, visando ao pagamento de condenação em ação trabalhista em que o segundo é demandado. 



    Sustenta que tal proceder viola o entendimento assentado por esta Suprema Corte nas ADPFs 275 e 485, no sentido da impossibilidade jurídica de constrição de verbas públicas sem a observância do regime de precatórios



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o Relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento da ADPF 275, este Tribunal assentou a excepcionalidade da constrição de receitas sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.



    No citado precedente, concluiu-se pela impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    (ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).



    De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    Confira-se o teor do ato reclamado:



    [...] 



    Paralelamente, confiro FORÇA DE OFÍCIO a este despacho para requerer ao Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública do Recife que proceda com o registro de reserva de crédito no processo nº 0170968-60.2022.8.17.2001, visando garantir o crédito atualizado desta execução atualizada, tendo como executada - Centro de Educacao e Saude Comunitario - CESAC- 02.748.506/0001-09 (nome fantasia HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO Ó – RECIFE), devendo seguir acompanhado ao ofício os cálculos atualizados.



    Após, expeça-se mandado de bloqueio de crédito da executada – Centro de Educacao e Saude Comunitario - CESAC- 02.748.506/0001-09 (nome fantasia HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO Ó – RECIFE) junto ao Estado de Pernambuco, oriundos das Notas Fiscais nº 673, 675, 676, 679, 680, 681, 684, 685, 686, objeto do processo administrativo SEI 2300000324.000089/2022-43, para que o suposto numerário que o ente público venha a disponibilizar em favor da executada, até o limite desta execução atualizada, já empenhados e liquidados, e que estão em vias de processamento de pagamento de ordens bancárias em razão de contrato havido, seja colocado à disposição da 16ª Vara do Recife, e não liberado à executada inadimplente.(destaquei)



    Deverá o Estado de Pernambuco, dentro do prazo de 05 dias, informar a este Juízo se existe crédito da executada e o respectivo vencimento, se for o caso, bem como transferir o pagamento para uma conta bancária à disposição desta Vara, na data do vencimento, devendo depositá-lo na agência da CEF, agência 3228.



    O entendimento firmado nas ADPF’s 275 e 485 tem o claro escopo de resguardar os entes públicos dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira.



    Todavia, a decisão reclamada não determinou o bloqueio de verbas públicas, mas tão somente que o ente público disponibilize ao Juízo da execução os valores que seriam pagos à executada, no momento do vencimento.



    Nesse contexto, não há interferência no cronograma financeiro do ente público.



    Ausente, portanto, a estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente